Tribunal: TJBA
Processo: 8051406-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º 8051406-03.2023.8.05.0001

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : ROBISON DOS SANTOS LEITE

Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
INCÊNDIO.
CONFIGURAÇÃO DELITIVA. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE.
MOTIVOS.
VALORAÇÃO.
GÁS. LIBERAÇÃO.
CORPO.
OCULTAÇÃO.
FOGO.
VETORES.
IDONEIDADE. RECURSO.
NÃO
PROVIMENTO.

1. Recorrente condenado pela prática d
os crimes d
e homicídio qualificado
e incêndio
, ao ter tirado a vida d
e sua companheira
mediante múltiplos
golpes de faca, envolvendo o corpo em um tapete após o crime e ateando fogo no imóvel em que se encontravam,
inclusive
rompendo uma mangueira de gás, no intuito de ocultar o
crime.

2. Recurso exclusivo quanto à dosimetria,
buscando a redução da pena-base, alegando-se inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3.
Havendo na sentença menção objetiva às circunstâncias judiciais (CP, art. 59) utilizadas no cálculo da pena basilar na primeira fase da dosimetria, inclusive com o descritivo das características factuais da conduta atreladas a cada uma delas, não há que se falar em hipótese de exasperação da basilar sem lastro nas preditas vetoriais.

4. A culpabilidade para fins de dosimetria penal vincula-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente,
devendo ser negativamente computada quando
o
modus operandi

ultrapassa o suficiente para a configuração delitiva, o que se mostra presente quando o agente, após matar a vítima com golpes de faca, rompe uma mangueira de gás e ateia fogo no imóvel, com o propósito de explodi-lo,
somente não alcançando seu intento pela intervenção de vizinhos, que conseguiram conter o incêndio.

5. No delito de incêndio
(CP, art. 250)
, ainda que majorado em face do local habitado, é lídima a valoração negativa dos motivos do crime se o propósito do agente
foi o de ocultar o delito de homicídio que acabara de praticar, inclusive enrolando o corpo da vítima em um tapete, para que fosse incinerado.

6. Sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais utilizadas para a elevação da pena-base, bem assim respeitada a razoabilidade na fração exasperadora utilizada, não há o que se modificar no julgado a este título.

7
. Apelação
não
provida.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 8051406-03.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
Robison
d
os Santos Leite

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator